Tribunal: TJSP
Processo: 2146551-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Súmula 481 do STJ – Comprovação no caso concreto - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146551-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravado MICAEL GABRIEL SOUZA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146551-17.2020.8.26.0000 -Voto no 49021
2
VOTO No : 49021
AGRV.No : 2146551-17.2020.8.26.0000
COMARCA : PIRACICABA
AGTE. : INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA
IGREJA METODISTA
AGDO. : MICAEL GABRIEL SOUZA PINHEIRO
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade
desde que comprovada a falta de condições de pagar as
custas e despesas processuais Art. 99, §3o do CPC/2015
Súmula 481 do STJ Comprovação no caso concreto -
Recurso provido.”
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
interpôs contra r. decisão proferida nos autos
da ação monitória em que o MM. Juiz “a quo”
indeferiu os benefícios da Justiça gratuita.
Alega, em síntese que: não tem condições de
arcar com as custas do processo; possui déficit
de 67 milhões de reais; a pessoa jurídica pode
beneficiar-se da gratuidade; ante a prova documental apresentada, verifica-se que os
fundamentos da sentença não se sustentam.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Com o advento do Código de Processo
Civil de 2015 houve uma ampliação dos sujeitos
que podem ser beneficiados pela concessão da
assistência judiciária.
O benefício às pessoas jurídicas
deixou
de
figurar
apenas
no
campo
jurisprudencial e passou a ser expressamente
previsto na principal lei adjetiva brasileira,
conforme art. 98, “caput”:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146551-17.2020.8.26.0000 -Voto no 49021
3
insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da
lei.”
A finalidade da norma é contribuir,
ainda que parcialmente, para o acesso à Justiça,
uma
vez
que
a
obrigatoriedade
desse
ônus
processual constitui-se como um dos maiores
obstáculos para que pessoas economicamente vulneráveis consigam obter uma resposta
jurisdicional e, consequentemente, a efetivação
de
direitos
materialmente
deduzidos
(CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à
Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 2002. pp. 15-29).
Contudo, diferentemente da pessoa
natural, a pessoa jurídica precisa demonstrar a
sua situação de vulnerabilidade, conforme Súmula
481 do STJ:
“Faz jus ao benefício
da
justiça
gratuita
a
pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos
processuais.”
A presunção de vulnerabilidade não
existe em relação à pessoa jurídica, que tem o
ônus de demonstrar a sua precária situação
econômica por intermédio de balanços contábeis,
extratos bancários, relatórios dos órgãos de
proteção ao crédito e outros elementos.
No caso ora analisado, a agravante
provou que está em situação financeira delicada.
O Balanço Patrimonial atesta um
déficit
de
67
milhões,
o
que
autoriza
o
benefício. Tudo está documentado na inicial e a
situação financeira da agravante não melhorou
desde o julgamento do Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146551-17.2020.8.26.0000 -Voto no 49021
4
2113753-37.2019.
Importante
ressaltar
que
a
contratação de advogado particular, ainda que de
profissional
amplamente
reconhecido
pela
comunidade jurídica, não afasta essa presunção,
conforme estabelecido no art. 99, §4o, do CPC/2
015.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013,
Dje 22.03.2 013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
26.06.2012,
Dje
02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator